Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-90.2025.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000510-90.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CELIO DE SOUZA - CPF: 970.999.291-00 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação tramitando no Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, a qual impôs obrigação de fazer e multa diária em sede de antecipação de tutela. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), no Enunciado nº 15 do FONAJE, no art. 932, III, do CPC e na Súmula nº 1 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais; (
ii
) estabelecer se a interposição do recurso configura litigância protelatória passível de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 rege-se por princípios de simplicidade, celeridade e informalidade, não prevendo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

O Enunciado nº 15 do FONAJE é taxativo ao vedar o agravo no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções previstas nos artigos 544 e 557 do CPC/1973, cuja aplicação não se estende à hipótese dos autos.

A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais superiores é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no rito da Lei nº 9.099/1995.

A cominação de astreintes por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não caracteriza, por si só, urgência ou excepcionalidade que autorize a via recursal extraordinária.

A pretensão recursal revela-se manifestamente infundada e contrária à jurisprudência consolidada, evidenciando caráter protelatório da insurgência.

Aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

A simples fixação de multa por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não autoriza o uso da via recursal do agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese manifestamente incabível no microssistema dos Juizados Especiais configura litigância protelatória, sujeita à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/1995, art. 41; CPC,
arts
. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003920-79.2023.8.11.0000, j. 20.07.2023; N.U 1000149-10.2024.8.11.9005, j. 25.04.2024; N.U 1001607-62.2024.8.11.9005, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que
não conheceu
do agravo de instrumento interposto em face da decisão interlocutória exarada nos autos do processo nº 1007295-14.2025.8.11.0002, oriundo do Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

A decisão agravada concluiu pelo
não cabimento
do agravo de instrumento, ante a
ausência de previsão legal
no microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), com fundamento no art. 41 da referida norma, no Enunciado nº 15 do FONAJE, bem como no art. 932, III, do CPC e na Súmula nº 1 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência do agravante não merece acolhimento.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que impôs obrigação de fazer e cominou multa diária (astreinte) de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em desfavor da instituição financeira, no contexto de antecipação de tutela. O agravante sustenta que a natureza da decisão justificaria a via recursal utilizada, por configurar suposto prejuízo irreparável e violação a princípios constitucionais.

Todavia, reitera-se que
o microssistema dos Juizados Especiais
rege-se
por princípios próprios
, entre os quais destacam-se a simplicidade, celeridade e informalidade,
não admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
,
exceto nos casos expressamente autorizados
.

A
jurisprudência consolidada
desta Turma Recursal e dos tribunais pátrios reafirma que
a Lei 9.099/95 prevalece sobre o CPC
quando há conflito, e que
a ausência de previsão expressa impede o conhecimento do recurso
.

O
Enunciado 15 do FONAJE
é taxativo:

“
Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.
”

Este entendimento foi, inclusive, aplicado
em diversos precedentes desta Turma Recursal
, como no seguinte julgado:

"
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL - AGRAVO NÃO PROVIDO.
"

(N.U 1003920-79.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, DJE 20/07/2023)

E ainda:

"
A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que as decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais somente desafiam a interposição de Agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, o que não ocorreu na hipótese em apreço.
"

(N.U 1000149-10.2024.8.11.9005, DJE 25/
04/2024)

E também
, especificamente quanto à impossibilidade de uso do agravo como sucedâneo recursal para decisões não urgentes:

"
O agravo de instrumento, nos termos da Lei 12.153/2009, só é cabível para impugnar decisões interlocutórias que tratem de tutela de urgência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
"

(N.U 1001607-62.2024.8.11.9005, DJE 18/12/2024)

Na espécie, ainda que a decisão agravada envolva tutela antecipada,
a simples cominação de multa por obrigação de fazer não configura, por si só, exceção à regra da irrecorribilidade imediata das interlocutórias no rito especial
, tampouco autoriza o uso da via excepcional do agravo.

A análise da proporcionalidade da multa pode ser feita em sede de
recurso inominado
, não sendo justificável a quebra da estrutura recursal estabelecida pela Lei nº 9.099/95
.

Ademais,
verifica-se que o presente recurso foi interposto de forma manifestamente infundada, com nítido caráter protelatório
, na medida em que desconsidera entendimento pacífico e consolidado acerca da inadmissibilidade do agravo de instrumento nas hipóteses como a dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o agravo interno e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, combinado com o art. 41 da Lei 9.099/95 e o Enunciado nº 15 do FONAJE.

Outrossim
,
aplico multa ao agravante, Banco do Brasil S.A., no valor de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte agravada, e
m razão do caráter manifestamente infundado do recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025